Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005819-35.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NILDETE APARECIDA BOMFIM DE OLIVEIRA - CPF: 667.048.201-91 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA EFETIVAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA dos últimos cinco anos, conforme Súmula 52 da Turma Recursal, afasta o dano moral in re ipsa por negativação indevida, mas não impede a condenação por dano moral fundamentado em outro fundamento autônomo.

2. A teoria do desvio produtivo do consumidor configura fundamento autônomo para condenação por danos morais quando demonstrado que o consumidor foi compelido a desperdiçar tempo e energia para resolver falha exclusiva do fornecedor.

3. O valor de fixado mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano moral decorrente exclusivamente do desvio produtivo do consumidor, considerando o tempo útil perdido na tentativa frustrada de solução administrativa.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e alinhando-se aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de
agravo interno
interposto por
NILDETE APARECIDA BOMFIM DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando sentença de primeiro grau para declarar a inexistência de débitos e condenar o BANCO SAFRA S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A agravante sustenta que o montante é irrisório, pugnando por sua majoração ao argumento da gravidade da lesão, da capacidade econômica do ofensor e da ocorrência do desvio produtivo do consumidor.

O agravo interno não merece provimento.

De início, convém destacar que a decisão monocrática afastou o dano moral decorrente da negativação indevida. Como é cediço, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, em regra, dano moral presumido.

Contudo, essa presunção não dispensa a parte de demonstrar que a anotação questionada foi a única responsável pelo alegado abalo, o que exige a prova da inexistência de outras restrições.

A consulta simplificada ao SPC apresentada pela autora não permite verificar o histórico completo dos últimos 5 (cinco) anos, inviabilizando a aferição de inscrições anteriores ou concomitantes que possam ter sido excluídas.

Conforme a Súmula 52 desta Turma Recursal, a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA referentes aos últimos cinco anos impede a análise de anotações preexistentes e, portanto, obsta a condenação por esse fundamento específico.

Nesse sentido:

[...] 4. A Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso estabelece que a não apresentação dos extratos completos dos principais órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, inviabiliza a verificação da existência de negativações anteriores e, consequentemente, impede o deferimento de indenização por dano moral.

5. No caso, a apresentação de um único extrato, que não informa a data exata da inscrição e não cumpre o requisito temporal da Súmula 52, constitui prova insuficiente. A ausência de prova robusta sobre a inexistência de outras anotações legítimas impede a condenação por danos morais, não pela aplicação direta da Súmula 385 do STJ, mas pela falha do autor em se desincumbir de seu ônus probatório.

(N.U 1057949-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

[...] 3. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida, diante da aplicação das Súmulas 385 do STJ e 52 da Turma Recursal/MT.

(N.U 1011271-26.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

[...] 1. A Súmula 52 da TRU/MT estabelece critério objetivo de que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

2. A verificação de negativações preexistentes é essencial para aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando há inscrição legítima anterior, sendo que a consulta pontual e atualizada apresentada pela agravante não substitui os extratos históricos completos.

(N.U 1034400-63.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Por outro lado, a decisão recorrida reconheceu que a autora foi compelida a desperdiçar seu tempo útil para solucionar uma falha exclusiva da instituição financeira, o que configura a teoria do desvio produtivo do consumidor. A fundamentação agravada foi clara ao consignar:

“[...] verifica-se que restou demonstrado que a parte autora buscou a resolução da controvérsia na via administrativa, sem sucesso, circunstância que reforça a falha na prestação do serviço [...]. Assim, restou caracterizado o dano extrapatrimonial, diante da tentativa administrativa de ver seu problema resolvido, id. 293599930, que compeliu o consumidor a despender tempo e energia na resolução de problema, configurando-se o desvio produtivo do consumidor.”

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se à definição da razoabilidade do valor de R$ 2.000,00 para compensar o tempo útil perdido. Sob essa ótica, o montante mostra-se adequado e proporcional para compensar o transtorno, o desgaste e o tempo despendido na tentativa frustrada de solução administrativa.

A manutenção do valor fixado prestigia a razoabilidade e evita o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026